Tribunal: TJDFT
Processo: 0725520-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CRIME CONTINUADO. HIGIDEZ DO ATO COATOR. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO À INSTRUÇÃO CRIMINAL. ENVIO DE MENSAGENS À FAMÍLIA DA VÍTIMA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO RECOMENDAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.
1. O ato coator fundamenta de forma clara em que se consiste o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, pautando-se na prova da materialidade do delito e nos indícios de autoria, bem como na gravidade concreta da conduta do paciente.
2. A soltura do paciente trará intranquilidade não só à ordem pública, haja vista a gravidade concreta dos crimes sexuais, em tese, cometidos pelo paciente contra vítima de apenas 12 (doze) anos de idade, como também em razão da conveniência da instrução criminal, à vista dos telefonemas e mensagens endereçados ao padrasto da vítima para que a polícia não fosse envolvida no caso, após o relato da vítima à sua genitora acerca dos abusos sofridos.
3. A presunção de inocência não impede a decretação da prisão preventiva quando essa decorre não da simples gravidade abstrata do delito, mas em razão dos indícios de autoria e materialidade do delito, bem como em elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do acusado pode representar para a ordem pública.
4. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado; qual seja, resguardar a ordem pública, o meio social e a persecução penal.
5. Ordem denegada.